Tribunal: TJBA
Processo: 8147144-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
8147144-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARGADA/
APELANTE: COOPERATIVA MÉDICA DE CIRURGIÕES DE CABEÇA E PESCOÇO DO ESTADO DA BAHIA - CCP

Advogado(s):
MARINA BASILE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DECADENCIAL REJEITADA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E NÃO IMPUGNADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS PELO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE LEGISLATIVA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA.
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n. 8147144-86.2021.8.05.0001
, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.